Tribunal: STF
Processo: RE 85052
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER A
COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DOS FEITOS DA FAZENDA ESTADUAL, POR
TEREM COMPARECIDO, COMO RE, A FAZENDA DO ESTADO, COMO OPOENTE, O
D.E.R. INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU A LEI
FEDERAL. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.